Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
I. De acordo com o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido e a causa de pedir podem ser modificados antes da citação sem a anuência do réu.
II. Deve ser levado em consideração, no julgamento da causa, pedido de condenação do réu ao pagamento da cláusula penal prevista em acordo que se extrai da interpretação sistemática da petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Evidenciado o inadimplemento do réu, a condenação deve contemplar a cláusula penal convencionada, consoante a inteligência do artigo 408 do Código Civil.
IV. Apelação provida.